Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022955-93.2021.8.11.0000
Impetrante: João Carneiro Barros Neto
Paciente: Gilson Aparecido Rocha da Silva
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilson Aparecido Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de roubo majorado.
Em síntese, o impetrante alega que não há prova de que o paciente tenha perpetrado o mencionado crime e que ele é primário e possui residência fixa, não oferecendo risco à ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 113494519).
Junta documentos (Ids. n. 113494522 a 113511986).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
De modo um tanto paradoxal, o impetrante inicia a exordial admitindo saber que este “não é o momento para argumentar quanto ao fato criminoso”, para, logo em seguida, aduzir a suposta “falta de provas em relação ao ocorrido”.
Ocorre que a peça vestibular não veio instruída com cópia de nenhuma peça do inquérito policial, mas tão somente fotografias de documentos pessoais do paciente, o que inviabiliza qualquer análise, mesmo superficial, dos elementos de informação até o momento obtidos na investigação.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
De qualquer modo, é necessário rememorar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ademais, também é firme em nossa jurisprudência a máxima de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Na espécie, consta da decisão invectivada que o paciente Gilson e o coinvestigado Alex Sandro de Lima foram presos em flagrante nas seguintes circunstâncias:
“(...) no dia 04 de dezembro de 2021, a polícia militar foi acionada porque um caminhão com carregamento de soja havia desviado de sua rota e estava sendo descarregado em local diverso do programado. Ao diligenciarem nesse último, encontraram o caminhão sendo conduzido pelos flagranteados e se preparando para o descarregamento.
Por sua vez, o motorista que tinha sido contratado para o transporte da carga, que se encontrava desaparecido, entrou em contato com o proprietário do caminhão e relatou a ele que foi abordado com uma arma, mas por se encontrar hospitalizado, não conseguiu dar maiores informações (id. 71905516).
Nota-se, portanto, que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos, de forma que existe fundado receio de que, se colocados em liberdade, haverá reiteração criminosa, porquanto poderão encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal” (Id. n. 113494522, pp. 4-5).
Portanto, constato que, em princípio, a prisão preventiva do paciente se encontra justificada pela gravidade concreta da conduta, reveladora da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, de modo que não há falar em ausência de periculum libertatis.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator